Tribunal: TJSP
Processo: 0020618-54.2009.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Especial n.o 1.201.993/SP (Tema 444), no qual o STJ decidiu que a citação do devedor original da obrigação tributária, por si só, não é termo inicial do prazo da prescrição, quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na data da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Especial n.o 1.201.993/SP (Tema 444), no qual o STJ decidiu que a citação do devedor original da obrigação tributária, por si só, não é termo inicial do prazo da prescrição, quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na data da citação, pretensão contra os sócios-gerentes – Paradigma do qual se afastou o v. Acórdão, da relatoria do E. Des. Guerrieri Rezende, proferido pela E. 7a Câmara de Direito Público – Adequação do v. Acórdão aos termos da orientação do STJ que se impõe – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.